Tribunal: TJPA
Processo: 0037983-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037983-46.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA ROSA TRINDADE

APELADO: ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS, ORLANDO AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS, WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS, IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da caracterização da união estável entre a autora/apelante e o de cujus
Orlando
Rodrigues dos Santos
e que não foi admitido pelo Juízo de origem, ante as provas produzidas nos autos.

2. Em suas razões recursais, aduz restar claro nos autos que conviveu por 15 (quinze) anos em união estável com o
de cujus
, com convivência duradoura, pública e contínua, salientando ainda, que após a citação dos requeridos para apresentarem contestação, dois dos herdeiros do de cujus apresentaram proposta de acordo, bem como declararam reconhecer a existência de união estável entre o de cujus e a ora recorrente.

3. Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil.

4. Hipótese em que a prova documental produzida não demonstrou a existência de união estável vivida entre o falecido e a autora, impondo-se assim a manutenção da sentença ora vergastada.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

ANA MARIA ROSA TRINDADE

e
como apelados
ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS
,
WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS e IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037983-46.2017.8.14.0301

APELANTE:
ANA MARIA ROSA TRINDADE

APELADOS:
ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS

WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS

IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ANA MARIA ROSA TRINDADE
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Belém /PA que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”
, ajuizada por si em desfavor dos herdeiros
do falecido
ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS
-
ROGERIO ERASMO TRINDADE DOS SANTOS, WILMO AUDY TRINDADE DOS SANTOS
e
IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
11322605
), narrou a autora/apelante ter convivido, em união estável desde janeiro de 1990, como se casada fosse, com o “de cujus” Orlando Rodrigues dos Santos, até maio de 2013, ou seja, por 27 (vinte e sete) anos, salientando que a convivência era pública e continua, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo conhecida por parentes e amigos e que teria persistido até o falecimento de seu companheiro.

Pugnou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei 1060/50 e, no mérito, pela procedência da demanda, reconhecendo a sua sociedade de fato com Orlando Rodrigues dos Santos e, com o consequente deferimento da meação dos bens adquiridos na constância da união estável, bem como a condenação do espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 20, §3º, do CPC.

A requerida Ione Ivany Trindade dos Santos, apresentou contestação (ID 11322621), discordando dos termos da exordial e não reconhecendo a união estável defendida pela requerente, afirmando que não foi juntada provas, nem sustentado alegações suficientes que comprovassem a existência de uma relação de união estável com o de cujus.

Por sua vez, a requerente ANA MARIA ROSA TRINDADE, apresentou replica a contestação (ID 11322625), reiterando os pedidos formulados na inicial, bem como a condenação da requerida por litigância de má-fé.

Foram realizadas as audiências de praxe para elucidação das alegações e produção de prova, ocasião em que a requerente afirmou mais uma vez que o falecido já estava separado de fato da esposa, que teria morado com o de cujus em Mosqueiro no período de 1995 até 2010/2011, afirmando que teria retornado para Belém porque Orlando estaria mantendo um relacionamento com a empregada doméstica, cujo nome não lembrava.

Ato contínuo sobreveio a Sentença (ID 11322686) na qual a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, por entender que o arcabouço probatório produzido pela parte autora não demonstrou a existência de união estável entre esta e o de cujus.

Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), restando a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a requerente
ANA MARIA ROSA TRINDADE
interpôs o presente recurso de Apelação (ID 11322687), sustentando a reforma da sentença, pois os fundamentos da improcedência da ação são frágeis diante das robustas provas colacionadas aos autos.

Aduz restar claro nos autos, que conviveu por 15 (quinze) anos em união estável com o
de cujus
, com convivência duradoura, pública e contínua, salientando ainda que, após a citação dos requeridos para apresentarem contestação, dois dos herdeiros do de cujus apresentaram proposta de acordo, bem como declararam reconhecer a existência de união estável entre o de cujus e a ora recorrente.

Afirma não saber a razão de todos os apelados se voltaram contra

ela, pois todos sabiam da união estável que mantinha com o pai de ambos, asseverando ainda a existência de contradição com o inventariante do espólio e herdeiro do de cujus, Rogério Erasmo Trindade dos Santos, que havia lhe proposto acordo, bem como declarado, com firma reconhecida em cartório, que conviveu em união estável com seu pai e, após, ter afirmado em juízo, em audiência, que nunca fora companheira do de cujus.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com fim de reformar a sentença ora vergastada, reconhecendo a união estável “post mortem” com o de cujus Orlando Rodrigues dos Santos, julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Em sede de contrarrazões (ID 11322691), a apelada

IONE IVANY TRINDADE DOS SANTOS pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
11334253)
, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
11970900
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da caracterização da união estável entre a autora/apelante e o de cujus
Orlando
Rodrigues dos Santos,
que não foi admitido pelo Juízo de origem, ante as provas produzidas nos autos.

Em suas razões recursais, aduz restar claro nos autos que conviveu por 15 (quinze) anos em união estável com o
de cujus
, em convivência duradoura, pública e contínua, salientando ainda que, após a citação dos requeridos para apresentarem contestação, dois dos herdeiros do de cujus apresentaram proposta de acordo, bem como declararam reconhecer a existência de união estável.

Sobre a união estável assim define a doutrina:

“Ainda que a união estável não se confunda com o casamento, ocorreu a equiparação das duas entidades familiares, merecedoras da mesma proteção. A Constituição acabou por reconhecer juridicidade ao afeto, ao elevar as uniões constituídas pelo vínculo de afetividade à categoria de entidade familiar” (Maria Berenice Dias citada por Pablo Stolze Gagliano). E mais, segundo os juristas Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, § 3º do art. 226)”, in Novo Curso de Direito Civil, 2ª Edição. Editora Saraiva, 2010.

Cabe ressaltar que o atual Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.723, reconhece como estável a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Ainda, segundo a doutrina, diante da complexidade e da gravidade que envolve reconhecer e dissolver uma união estável, os julgadores avaliam provas escritas (cartas, bilhetes, declarações), fotografias, depoimentos de testemunhas e tudo mais que puder ser útil para formar sua convicção.

Da análise dos autos, verifico que as provas colacionadas não foram suficientes para gerar o convencimento acerca da existência de união estável entre a ora recorrente e o de cujus Orlando
Rodrigues dos Santos, primeiro porque a ora apelante na inicial (ID
11322605)
afirmou ter convivido com de cujus de janeiro de 1990 até maio de 2013, ou seja, por 27 (vinte e sete) anos, tendo, inclusive, afirmado que o relacionamento era do conhecimento de parentes e amigos e, esta, sequer apresentou testemunhas para oitiva em Juízo para demonstrar suas alegações, mesmo tendo a sua disposição a possibilidade de recorrer a todos os meios de provas.

Ademais, o fato de usar o endereço do de cujus para a realização de compras e recebimento de algumas contas a pagar, por si só, não é indicativo de
união

estável
.

Destarte, as provas documentais produzidas, da mesma forma, não sustenta a versão da parte autora, razão pela qual filio-me ao entendimento firmado na sentença pelo douto Juízo a quo.

Outrossim, as fotografias acostadas pela demandante, apesar de demonstrar a convivência com de cujus em alguns momentos festivos, não bastam à conclusão de que se tratasse de
união

estável
como entidade familiar, podendo consistir, de fato, em amizade, ou mesmo posterior namoro.

Dessa forma, diante do contexto dos autos, a conclusão é de que a autora, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar a
união

estável
, não trazendo ao feito prova contundente do compartilhamento de vida diária, pública e contínua com o
“de cujus”
, assim, frente às peculiaridades analisadas, que, em verdade, não comprovam com as alegações da ora recorrente, circunstância que impede o acolhimento da
ação
.

A respeito, veja-se a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA AJG À APELANTE. EFEITO EX NUNC. 1.
Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, a quem propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar. Não comprovada a presença da affectio maritalis no relacionamento descrito nos autos, que além de não ter sido duradouro, assumiu publicamente contornos de mero namoro, conforme se extrai da prova oral produzida, mister a confirmação da sentença que julgou improcedente a pretensão
. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082130022, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019).”

“RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. COABITAÇÃO. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PROVA. 1.
Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar
. 2.
A união estável assemelha-se a um casamento de fato e deve indicar uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis, que, no caso, não restou comprovada
. 3. Ficando evidenciado que o relacionamento era, no máximo, de mero namoro, pois ausente prova cabal da residência sob o mesmo teto e da intenção de constituir família, a improcedência da ação se impõe. Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 70081224933, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-08-2019).”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Para a caracterização da união estável é imprescindível a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família
. O relacionamento que ostenta apenas contornos de um namoro e depois amizade, sem atender aos requisitos do art. 1.725, não caracteriza união estável. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70080314966, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 20-03-2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Para a caracterização da união estável é imprescindível a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família.
O relacionamento que ostenta apenas contornos de um namoro, ainda que duradouro, sem atender aos requisitos do art. 1.725, não caracteriza união estável RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70079566436, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 28-11-2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADOS.
Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil. Hipótese em que a prova documental e testemunhal produzida não demonstrou a existência de união estável vivida entre o falecido e a apelante. Improcedência da ação
, confirmada. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70084082445, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 09-09-2020).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/03/2023